Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da controvérsia dos elementos dos autos e da jurisprudência em casos análogos, resta claro que a prova não está apta para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

3. Faz-se necessária a devida dilação probatória, não sendo possível verificar, nesta fase, a probabilidade do direito afirmado.

4. Quanto ao perigo da demora, embora o agravante mencione dificuldades financeiras, não demonstrou a incapacidade de arcar com as mensalidades. O objeto da demanda é pecúnia que pode ser ressarcida, com correção monetária e eventuais juros, de modo a não existir ameaça de perecimento do direito. Cabia ao recorrente demonstrar o alegado de forma inequívoca.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.